Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES ACORDADAS. INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONSIDERAÇÃO DO DIA EM QUE REALIZADA A PRIMEIRA PARCELADA. SANEAMENTO MEDIANTE OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DOS USOS E COSTUMES E DA PRAXE NEGOCIAL (CC, ART. 113). OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS MEDIANTE PREVISÃO DE ADIMPLEMENTO PARCELADO. VENCIMENTO. INTERREGNO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO PRIMEIRO PAGAMENTO. DATA DE VENCIMENTO. FIXAÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transação traduz negócio jurídico bilateral consensual e, sob essa conformação, a exegese das disposições que veicula e dos efeitos que dela irradiam estão sujeitas, naquilo que despontam permeadas por lacunas ou dúvidas, a interpretação conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração, e, assim, subsistindo controvérsia sobre o dia acertado para pagamento das parcelas compreendidas na obrigação concertada, de conformidade com os usos e costumes disseminados no país, não somente nesta capital, a praxe comercial estabelece, quanto a obrigações contraídas mediante previsão de adimplemento parcelado, o prazo de vencimento de 30 (trinta) dias a partir do primeiro pagamento, como vencimento das prestações subsequentes (CC, art. 113) .
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.